Tribunal: TJDFT
Processo: 0718448-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718448-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WESLEY MENDES SALES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WESLEY MENDES SALES, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL no exercício da Curadoria Especial, contra a decisão de ID 151213463, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0703076-70.2020.8.07.0017, instaurada pelo BANCO BRADESCO S.A., ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de expedição de ofício às instituições financeiras para que informasse a natureza do montante bloqueado a título de penhora, bem como o pedido de concessão da gratuidade da justiça ao ora agravante, nos seguintes termos: Tomo como base o relatório da decisão de ID 142506134, fls. 159/160. BANCO BRADESCO S.A, propôs, em 26/06/2020, ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário contra WESLEY MENDES SALES, partes qualificadas nos autos. Parte executada citada por edital publicado no dia 03/05/2022, conforme ID 123225874, fl. 144. Certificado o transcurso em branco do prazo legal para pagamento no ID 131068067, fl. 149. A curadoria especial agindo nos interesses do executado junta petição de ID 134971457, fl. 150, em que impugna a execução por negativa geral. A parte exequente foi intimada a informar as provas que deseja produzir, conforme certidão de ID 136575484, fl. 151. Certificado o transcurso em branco do prazo para manifestação no ID 138789056, fl. 152. Na petição de ID 139013375, fls. 154/155, a parte exequente contesta a intimação para indicar provas a produzir, uma vez que o processo é execução de título extrajudicial. Também, requer o prosseguimento do feito com a penhora online via SISBAJUD, e pesquisa de bens via RENAJUD e INFOJUD. Acrescento que foi tornada sem efeito a certidão para indicação de provas, conforme decisão de ID 159/160. Tentativa de penhora online via SISBAJUD parcialmente frutífera no valor de R$ 710,56, conforme ID 144755519, fls. 165/168. Pesquisa SINESP/INFOSEG no ID 147453008, fl. 172. Edital de intimação da penhora publicado no dia 26/01/2023, conforme ID 147595841, fl. 173. Na petição de ID 147678462, fls. 174/177, a parte exequente requer a penhora de 15% do salário do executado. Junta o comprovante de que o executado é policial militar no ID 147678462, fl. 178. A Curadoria Especial, na manifestação de ID 147581885, fl. 179, pugna pela expedição de ofício às instituições bancárias a fim de informar a natureza do montante bloqueado. Também, pugna pela gratuidade de justiça para o executado. Adiante, na petição de ID 149538430, fls. 181/182, a parte exequente requer o levantamento da quantia penhorada, tendo em vista o decurso do prazo sem manifestação. Decido. Indefiro o pedido da curadoria especial, tendo em vista que a iniciativa para impugnar a penhora deve ser da parte afetada pela constrição. Ademais, a penhora foi realizada no dia 05/12/2022, tendo, até a presente data, tempo suficiente para que a executada buscasse os meios para desfazer o bloqueio, caso o valor fosse imprescindível à sua subsistência. Há de se dessumir, portanto, pelo interesse da executada de que o valor penhorado seja levantado para abater o valor da dívida. Assim, fica a Curadoria Especial intimada para se manifestar sobre a penhora. Não havendo impugnação e após preclusão, será deferido o levantamento do valor penhorado, conforme abaixo, em favor de BANCO BRADESCO S.A. a) R$ 710,56 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) e acréscimos de correção, dia 05/12/2022, ID 144755519, fls. 165/168. Advogada com poderes para receber e dar quitação, LINDSAY LAGINESTRA, OAB/DF 44.162, ID 66334097, fl. 18/24. Faculto a indicação de dados bancários para a expedição de ofício para transferência do valor. Prazo de cinco dias. [...] Por fim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, pois ausente a comprovação de que o executado preenche os requisitos para concessão da medida. [...] (Grifos no original) Nas razões recursais, o agravante pontua que a Defensoria Pública não tem acesso às informações relativas à natureza do valor bloqueado, em virtude da proteção ao sigilo bancário, e que o art. 89, inciso X, da Lei Complementar n. 80/1994 não confere àquela o poder de requisitá-las. Argumenta que o exercício da Curadoria Especial é função institucional da Defensoria Pública, nos termos do art. 4o, inciso XVI, da referida Lei. Defende que a aplicação do princípio da cooperação (art. 6o, Código de Processo Civil – CPC) orienta que o magistrado expeça o ofício pretendido. Acerca do perigo da demora, assevera que “[...] a continuidade do feito levará à transferência dos valores em favor da parte exequente em detrimento da parte executada, ocasionando possível irreversibilidade da medida”, bem como que [...] a atribuição de efeito suspensivo não causará nenhum prejuízo às partes, na medida em que os valores bloqueados já foram depositados em conta judicial e estará disponível às partes até o julgamento final do presente recurso. (ID 46676430). Quanto à gratuidade da justiça, sustenta que merece ser deferida, pois o reduzido valor encontrado na pesquisa Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD é indiciário da sua hipossuficiência econômica. Assim, requer, em suma: a) a dispensa do preparo, por se tratar de recurso interposto pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial; b) a concessão da gratuidade da justiça no âmbito recursal; c) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para “[...] determinar a suspensão da penhora/transferência dos valores que são objeto do presente recurso ao agravado até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento”; d) no mérito, a reforma da decisão recorrida, para que seja deferida a gratuidade da justiça e autorizado o envio de ofício à Caixa Econômica Federal, a fim de que informe a natureza da quantia bloqueada (salarial ou oriunda de benefícios assistenciais) e da conta (salário ou poupança), bem como que apresente os extratos bancários referentes ao período do bloqueio (ID 46676430). Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Dispenso o preparo recursal em razão da atuação da Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial, com respaldo no entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ (EARESP n. 978.895/SP) e da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça (Acórdãos n. 1670619, 1650651 e 1271913). Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Quanto ao pedido liminar de concessão da gratuidade da justiça ao agravante no âmbito recursal, cumpre salientar que a atuação da Defensoria Pública na condição de Curadora Especial não é suficiente para garantir o referido benefício de forma ampla. E, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros estabelecidos na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, notadamente o recebimento de renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de redução do valor dos alimentos prestados pelo apelante aos seus filhos, fixados pelo Juízo singular. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal no valor correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 3.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 4.[...]. (Acórdão 1647259, 07059337020218070012, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No presente caso, considerando que o ora agravante, citado por edital, não foi encontrado, evidentemente não há falar em juntada de declaração de hipossuficiência. Por esse motivo, resta ao julgador analisar os elementos constantes dos autos para inferir a possível situação econômica da parte. E, nesse aspecto, nas razões do recurso consta, como único argumento para a caracterização da sua hipossuficiência, a frustração das consultas ao SISBAJUD e a quantia irrisória identificada na referida pesquisa. Nada obstante, em consulta aos autos de origem, verifiquei que o ora agravado trouxe indícios de que o agravante é servidor público inativo da Polícia Militar do Distrito Federal – SIAPE e que, em outubro de 2022, auferiu o valor líquido (abatidos os descontos obrigatórios) de R$ 8.790,73 (oito mil, setecentos e noventa reais e setenta e três centavos) (ID origem 147678462 - Pág. 5). Como o salário mínimo atual é de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos), valor abaixo da renda do agravante. Diante desse contexto, entendo que, em princípio, não há verossimilhança nas alegações recursais para fazer incidir o art. 98 do CPC. Desta feita, INDEFIRO a gratuidade da justiça ao agravante no que concerne às demais despesas decorrentes do presente recurso. Em relação à atribuição de efeito suspensivo, convém analisá-lo separadamente para cada um dos requerimentos nele compreendidos: (i) sobrestamento da penhora e (ii) suspensão da transferência dos valores. Especificamente no que concerne ao sobrestamento, cumpre ressaltar que, na verdade, revela pedido de tutela de urgência cautelar distinto do efeito suspensivo, uma vez que não objetiva a mera suspensão da eficácia da decisão recorrida, mas uma providência de caráter ativo, qual seja, o desfazimento da penhora online já realizada, conforme indicam os documentos de IDs origem 144755519 e 151213463, com vistas a resguardar a utilidade prática do provimento final requerido no recurso (expedição do ofício). E, considerando que o efeito suspensivo também integra o gênero das providências de natureza cautelar[1], bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela de urgência cautelar. Com esses apontamentos, passo a avaliá-lo. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. No que tange à verossimilhança das alegações, entendo que está presente no argumento de que o magistrado pode expedir ofício a instituições financeiras a pedido da Defensoria Pública, quando atua na condição de Curadora Especial. Tal circunstância se deve à função institucional exercida pela Instituição (art. 4o, inciso XVI, Lei Complementar n. 80/1994) e à observância dos princípios da cooperação (art. 6o, CPC), do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, Constituição Federal – CF/1988). Esse entendimento vem sendo, inclusive, adotado pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça[2]. Por outro lado, entendo que não há elementos que forneçam indícios mínimos de que a quantia bloqueada é impenhorável; em verdade, a expedição do referido ofício visa justamente a obtenção de tal informação. Diante disso, o desbloqueio de valores, ao menos neste momento processual, não se afigura prudente. Quanto ao perigo da demora, a incerteza no tocante à penhorabilidade da quantia bloqueada também inviabiliza a formação de qualquer juízo a respeito da efetiva urgência na liberação dos valores. Ademais, poderia se cogitar o perigo da demora reverso caso deferida a tutela, uma vez que o desbloqueio neste momento poderá ensejar a perda do montante e tornar irreversível a medida se, ao final, for constatada a penhorabilidade daqueles bens. No tocante à suspensão da transferência dos valores bloqueados, tenho que cabível o pleito de atribuição de efeito suspensivo. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, essa medida se mostra possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, a despeito do provável provimento recursal, não está caracterizado o risco de dano alegado, uma vez que o próprio Juízo de origem condicionou o levantamento dos valores bloqueados à preclusão da decisão recorrida. Desta feita, considerando que a interposição deste Agravo de Instrumento impediu, temporariamente, a preclusão da mencionada decisão, certo é que não haverá perigo de transferência de valores até o seu trânsito em julgado. Assim, não há risco decorrente da espera pelo julgamento do mérito deste Agravo. Ante o exposto, considerando que não estão presentes simultaneamente os requisitos previstos nos arts. 300, caput, e 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência cautelar e de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 18 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil comentado”, lecionam que: “No CPC/1973, dada a natureza eminentemente cautelar do CPC/1973 558, o relator poderá, a qualquer tempo, enquanto não julgado o agravo, dar efeito suspensivo ao recurso. O atual CPC não possui nenhum dispositivo que permita conclusão em sentido contrário.” (20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, fl. 1.272). [2] A título exemplificativo, vide Acórdão n.1645120, 07297852820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.